Tribunal: STF
Processo: HC 71642
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
CONSTRANGIMENTO ILICITO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
          I. - Inexistência de constrangimento ilÍcito.
          II.  -  Não constitui nulidade  o fato de o advogado deixar
de  fazer  sustenção oral,  durante  o  julgamento, para  o  qual foi
devidamente intimado.
          III. - HC indeferido.